Tribunal: TJDFT
Processo: 0721792-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE COCAÍNA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PEDIDO LIMINAR PARA DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Na espécie, o Magistrado a quo bem fundamentou os éditos condenatórios, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Não havendo motivos para revogação da prisão preventiva, visto que o réu ficou preso durante toda a instrução criminal, não se mostra razoável a concessão do direito de recorrer em liberdade, ainda mais por ocasião da sentença condenatória.
3. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
4. Inviável a absolvição da apelante por insuficiência probatória e a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio, disposto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.